Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. sucessão empresarial. continuidade da atividade econômica. manutenção do mesmo endereço. aproveitamento de recursos. inclusão no polo passivo. decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a sucessão empresarial entre a executada JK Auto Peças Ltda e a sociedade empresária Thiago Mecânica e Auto Peças Ltda, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença movido para a cobrança de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de sucessão empresarial entre as sociedades envolvidas, considerando elementos como continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço, aproveitamento de recursos e possível colaboração entre os envolvidos.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada quando há abuso da autonomia patrimonial para fraudar credores, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC.
4. O reconhecimento da sucessão empresarial não exige identidade de sócios, mas sim a demonstração de continuidade da atividade, manutenção do mesmo endereço e aproveitamento da estrutura empresarial.
5. No caso concreto, os documentos demonstram que ambas as empresas atuam no mesmo ramo comercial, compartilham o mesmo endereço e há indícios de vínculo entre os envolvidos, evidenciando a sucessão irregular.
6. A inexistência de bens penhoráveis da empresa originária reforça a necessidade da desconsideração para viabilizar a satisfação do crédito executado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134 e 135.